Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução foi extinta, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em relação a ROSELI SERRANO GUIMARÃES (ID: 12893698). Indefiro, pois, o pedido de expedição de requisitório complementar em favor da citada servidora (item d de ID: 20024239). Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para analisar os demais itens da petição de ID: 20024240. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador